Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702009-53.2022.8.07.0000 RECORRENTES: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP, GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, SUPREMO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP RECORRIDO: FELIPE RESENDE HERCULANO, LETICIA RESENDE HERCULANO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 – A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). 3 – Não sendo comprovado pelas peticionárias o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que elas arquem com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus de demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. 4 – Nos termos do que dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, o que não ocorreu no caso em apreciação. Desse modo, é inviável a apreciação, na instância recursal, de prova documental não apresentada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 5 – Não há de se aplicar às Agravantes, conforme requerem os Agravados em suas contrarrazões, a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se verifica nenhuma hipótese de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do Diploma Adjetivo, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos. Agravo de Instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 98, 99 e 321, todos do Código de Processo Civil, sustentando demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Defendem a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso e reiteram o pedido de gratuidade. Os recorridos, em contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas em seus nomes, como atuantes em causa própria, Felipe Resende Herculano, OAB/DF 60.781 e Letícia Resende Herculano Coêlho, OAB/DF 42.606 (id 40094222, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.017.195, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/2/2022). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 98, 99 e 321, todos do Código de Processo Civil, embora as recorrentes tenham defendido a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao desatendimento aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, conforme pleiteado em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado recorrido Felipe Resende Herculano, OAB/DF 60.781 e da advogada recorrida Letícia Resende Herculano Coêlho, OAB/DF 42.606. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012